Tribunal: STF
Processo: AI 532721
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
ALTERAÇÃO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECRETO MUNICIPAL.
IMPOSSIBILIDADE.
        O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o
 entendimento desta Corte de que somente por lei o Município pode
introduzir alterações no valor venal do imóvel, para efeito de
cálculo do IPTU.
 Agravo regimental a que se nega provimento.